Tribunal: TJSP
Processo: 1014228-90.2014.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de cozinha – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Laudos periciais conclusivos – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-doença

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de cozinha – Doença ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Laudos periciais conclusivos – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 550.678.646-4, última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito suspensivo ao recurso – Juros de mora devidos a partir da citação, apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que são apelantes INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado RILDO JOSEVAL MALAQUIAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577
Apelantes: Instituto Nacional de Seguro Social e Juízo Ex Officio
Apelado: Rildo Joseval Malaquias
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.316
Acidente do trabalho – Auxiliar de cozinha – Doença
ocupacional – Males na coluna – Benefício acidentário –
Liame ocupacional reconhecido – Laudos periciais
conclusivos – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do último benefício de auxílio-
doença acidentário concedido administrativamente, NB 91
/ 550.678.646-4, última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido pedido de efeito
suspensivo ao recurso – Juros de mora devidos a partir da
citação, apurados de forma englobada sobre o montante até
aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente –
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e
provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 279/281, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Rildo Joseval Malaquias, para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 288/292), buscando a
inversão do julgado, e requerendo o recebimento do recurso de apelação em ambos
os efeitos. Sustenta, em síntese, que a efetiva incapacidade laborativa para a
atividade habitual não restou comprovada, uma vez que o laudo médico pericial
oficial constatou apenas uma discreta redução da capacidade laborativa, o que não é
suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, devendo ser reformada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
3
a r. sentença. Por fim, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 297/304),
em que requer o autor, em síntese, a manutenção da r. sentença, tecendo
considerações a respeito da matéria, e requerendo ainda a majoração do valor fixado
a título de honorários advocatícios.
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 27/09/2016, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado concluiu que o autor
apresentava alterações degenerativas na coluna vertebral, constatando discreta
redução da capacidade em face da limitação da mobilidade articular, mas,
contraditoriamente, também afirmou inexistir redução da capacidade laborativa,
restando assim dúvidas e contradições, que impossibilitaram o adequado julgamento
do feito (conforme V. Acórdão, de 309/313).
O autor apresentou quesitos complementares (fls. 319/321).
A empregadora juntou documentos (fls. 329/336).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
338/346).
O autor se manifestou sobre o último trabalho pericial,
concordando com a conclusão pericial (fls. 350/351). O Instituto não se manifestou
sobre a última perícia (fls. 355).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Considerando-se o desfecho das perícias médicas, em que
constada a redução da capacidade laborativa, não vislumbro probabilidade de
provimento do recurso ou de risco de dano grave e de difícil reparação, como
previsto no artigo 1.012, parágrafo quarto, do Novo Código de Processo Civil,
restando assim indeferido o pedido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida sua
capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do exercício das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
4
funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, sendo a última como
auxiliar de cozinha (conforme cópias da carteira profissional - CTPS e do Atestado
de Saúde Ocupacional - ASO, fls. 24 e 330), que afetam a sua coluna. A par disso,
busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais
consectários, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Não consta nos autos cópia de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de benefício
de auxílio-doença previdenciário (código 31), de 24/03/2006 a 10/04/2006, número
de benefício NB 31 / 140.599.673-8 (fls. 43, 247), e de benefícios de auxílios-
doença acidentários (código 91), de 12/06/2005 a 10/07/2005, número de benefício
NB 91 / 137.900.947-0 (fls. 43, 247), de 06/05/2011 a 21/06/2011, número de
benefício NB 91 / 546.042.915-0 (fls. 46, 250), de 08/11/2011 a 24/02/2012, número
de benefício NB 91 / 548.761.436-5 (fls. 46, 250), e de 25/03/2012 a 05/05/2014,
número de benefício NB 91 / 550.678.646-4 (fls. 46, 47, 48, 49, 50, 250, 253).
Constam
indeferimentos
de
pedidos
administrativos
de
auxílios-doença
previdenciários (código 31), a fls. 251.
Em primeiro exame pericial (laudo de fls. 220/226), o perito
constatou, em exame físico, “Redução da mobilidade da coluna lombar, sinal de
Laségue negativo, musculatura eutrófica, sinal de Tinnel e Phalen negativos, testes
para epicondilite medial e lateral negativos, ausência de pontos-gatilhos ativos e
extremidades sem edemas. Membros simétricos” (fls. 223).
Admitiu o experto à origem ocupacional das lesões, relatando
que “O exame físico pericial não evidenciou déficits neurológicos ou sinais de
compressão radicular, não sendo possível comprovar a presença de mielopatias. As
alterações degenerativas da coluna vertebral e as sequelas da cirurgia sofrida
causaram limitações na mobilidade articular, mas não sinais de radiculopatias ou
déficits neurológicos, não sendo possível atribuir incapacidade laborativa. Há,
contudo, discreta redução em sua capacidade decorrente da limitação da
mobilidade articular. Houve consolidação das lesões. A data da consolidação é
2014, quando teve alta no INSS (refere ser maio). O nexo com seu trabalho foi
reconhecido administrativamente. Há nexo com seu trabalho” (fls. 223).
Concluiu o primeiro perito médico nomeado que “Não há
doença incapacitante atual. Há discreta redução da capacidade laborativa” (fls.
224).
Ante o desfecho do laudo pericial, a MMa Juíza a quo julgou
procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte ao do pagamento do benefício de auxílio-doença (fls. 279/281).
Com a remessa dos autos para a segunda instância, foi
determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os exames
pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de fls.
338/346.
Constatou o último perito nomeado, em exame físico da
coluna, que o autor apresentava limitação funcional, “Com cicatriz cirúrgica
longitudinal de mais ou menos 15 cm, bem consolidada. Com hipertonia muscular
irredutível. Sem escoliose antálgica. Sem contraturas musculares. Com dor a digito-
pressão dos espaços discais L4-L5 e L5-S1. Com limitação funcional em grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
5
médio/moderado. Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: +/++. Exame neurológico:
com déficit de força no membro inferior direito em grau leve” (fls. 341).
Relatou e concluiu o experto que “(...) Ao exame clinico atual
restou como sequelas um dano funcional residual na coluna lombar do autor em
grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial laborativo,
tendo em linha de conta, que a lesão funcional é insusceptível a novo tratamento,
visando a sua plena recuperação. Consoante se depreende da TC em anexo, tais
restrições laborativas decorrem de um status pós-operatório no qual o disco
invertebral em L5-S1 foi substituído por um expansor discal (prótese) aliada a uma
artrodese mecânica, tornando inviável a realização de esforços físicos com
sobrecarga mecânica para a coluna. Entretanto, o autor não é pessoa total e
absolutamente incapaz para o trabalho, posto que, permanece apto para o
desempenho de outras atividades laborativas de natureza mais leve e de menor
complexidade com rendimento laborativo útil capaz de lhe garantir a sua
subsistência. Via de consequência, o déficit ora avaliado é do tipo parcial e
permanente, sendo passível de enquadramento, a critério do MM Juiz, em AA 50%,
como preconiza a lei infortunística em vigor. Classificação da incapacidade:
Incapacidade parcial e permanente (Auxílio-Acidente 50%)” (fls. 342/343).
Desse modo, assegurou assim o último perito nomeado, em
seu trabalho, a existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade
laborativa do autor para a realização de suas funções habituais. O último laudo
pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, de forma parcial e permanente.
No entanto, analisando o desfecho dos exames periciais, bem
se vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor,
esta entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa,
ainda que de menor nível de complexidade, requisito essencial à concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da
capacidade laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outra atividade
laborativa. Sua incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo ser readaptado
e desempenhar outras funções, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que
define a aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei
8.213/91, que trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit
funcional é parcial, sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente. Observo
ainda que são irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma
incapacidade total em decorrência de acidente do trabalho ou de doença
ocupacional.
Também não é caso de se restabelecer ou conceder o
benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias, observando
que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e temporária para o
labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da capacidade laborativa
implica na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
6
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente, com constou na r. sentença, por estarem preenchidos todos os
requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do último benefício de auxílio-
doença acidentário, NB 91 / 550.678.646-4 / última alta médica (ocorrida aos
05/05/2014 fls. 46, 250, 253, devendo assim fluir a partir de 06/05/2014), quando
o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, §§
1o e 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo mantido o abono
anual acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os
períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo
ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei
8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
No caso presente, o marco inicial do benefício deve ser fixado
a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do último auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
7
doença acidentário concedido em virtude da doença. Isto porque somente após tal
cessação é que o quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições
contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando especifica como requisito a
“consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do
amparo acidentário nos termos da lei de
regência, a partir da última alta médica, pois,
'in casu', houve evolução favorável da doença
em
outros
afastamentos,
devendo-se
considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO - J.
25.11.2004).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
8
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015. Logo, também não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014228-90.2014.8.26.0577 -Voto no 13.316
9
majoração do valor da condenação em honorários advocatícios nesta sede, como
pretendido pelo autor em contrarrazões de apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator